Tribunal: TJMT
Processo: 1023873-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023873-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais, Provas, Flora]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), CELSO MARQUES DE PADUA - CPF: 336.967.641-91 (AGRAVANTE), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
–
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
–
DE
TERMINAÇÃO
DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA RÉ
–

DESMATAMENTO E QUEIMADA DE VEGETAÇÃO NATIVA DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
–
TEMA No 988 DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O agravo de instrumento manejado contra decisão que fixa os honorários periciais a serem pagos pela requerida é remédio jurídico inadequado, já que a situação não tem previsão no rol do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo revela prejuízo ou urgência capazes de autorizar a mitigação da taxatividade.

2
. Agravo interno em a
gravo de instrumento
conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
recurso de a
gravo
i
nterno
c
ível interpost
o

por
Celso Marques de
Padua

em face da decisão monocrática proferida pel
a

Exma.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro,
que
não conheceu do presente agravo de instrumento
,
por
ser
manifestadamente inadmissível.

Em suas razões, o Agravante alega que
“a urgência decorre da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, diante da perda do direito de produzir a prova pericial que não poderá aguardar até o recurso de sentença, o que prejudica a ampla defesa”.

Nesse contexto
, requer o recebimento e provimento do presente o Agravo Interno em todos os seus termos, para o fim de reformar a decisão de I
d.
187130179
,

que não conheceu o referido agravo de instrumento.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (Id.
201437694), pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de agravo interno cível interposto por Celso Marques de Pádua em face da decisão monocrática proferida pela Exma. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que negou não conheceu do presente agravo de instrumento, por ser manifestadamente inadmissível.

Sustenta, a parte Agravante, por meio do presente agravo interno, que a decisão vergastada deveria ser reformada, pois teria o condão de gerar grave dano na medida em que o seu direito se pereceria, já que “o valor é extremamente elevado para uma perícia simples, que busca averiguar e constatar nas coordenadas S 13o58’21,2 e W 51o16’40,50 se houve degradação ao meio ambiente, ocorrendo claro cerceamento de defesa e à produção da prova”.

Com efeito, o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, estabelece o rol de decisões interlocutórias passíveis de impugnação por meio de Agravo de Instrumento
,
in
verbis
:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Em que pese o acima dito, o STJ em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, portanto de observância obrigatória, nos termos do art. 927 do CPC, fixou tese no sentido de que a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC deve ser interpretada de maneira mitigada, permitindo o manejo de recurso em face de situações processuais que evidenciem a inutilidade da análise da questão pelo Tribunal quando do julgamento de eventual e futura Apelação,

em observância as normas fundamentais do devido processo constitucional
(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018,
D
Je

19/12/2018).

Destaco que tal possiblidade é exceção à regra, ou seja, não pode ser admitida de maneira indiscriminada,
a tornar
toda decisão interlocutória atacável por agravo de instrumento.
O voto vencedor do referido julgado assim dispôs:

"A tese que se propõe consiste em, a partir de um requisito objetivo - a urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação -, possibilitar a recorribilidade imediata de decisões interlocutórias fora da lista do art. 1.015 do CPC, sempre em caráter excepcional e desde que preenchido o requisito urgência, independentemente do uso da interpretação extensiva ou analógica dos incisos do art. 1.015 do CPC, porque, como demonstrado, nem mesmo essas técnicas hermenêuticas são suficientes para abarcar todas as situações”
(REsp 1704520/MT.

Desse modo, o sistema recursal concernente ao agravo ficou estabelecido da seguinte maneira: ou a matéria discutida no agravo se amolda as hipóteses do art. 1.015 do CPC ou há demonstração da urgência de sua análise pelo Tribunal, do contrário não será admissível seu manejo, restando a reanalise da questão para momento futuro em sede de eventual apelação.

Em atenção aos autos originários, consta que determinada a inversão do ônus da prova
(Id. 184934191, pág. 216-218).
Desta decisão, foi interposto recurso de agravo de instrumento, que restou desprovido, conforme Id. 18493419, pág. 256-262.

Após a apresentação de valores
de honorários para realização de perícia de constatação na área
de desmatamento
,

a fim de aprofundar nos temas elencados na decisão que fixou os pontos controvertidos
(pág. 272-274), o Requerido, ora Agravante, requereu
"diante da baixa complexidade da matéria, a substituição da perícia por prova técnica simplificada, que pode ser realizada através de GPD ou Google”
, entre outros pedidos/ manifestações.

Trata-se de
desmatamento e queimada da vegetação nativa em área de preservação perma
nente (APP)
em propriedade do Requerido, localizada no Município de Cocalinho-MT
, além da construção de condomínio de chácaras sem licença ambiental ou autorização dos

órgãos competentes
(conforme Laudo Técnico no 046/SEMA/DUDBARRA/2016, Auto de Infração no 168972, Auto de Inspeção no 6707,
e imagens técnicas que já instruem a ação civil pública).

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido, e determinou a intimação da parte Requerida para realização do depósito do valor apr
esentado, nos seguintes termos:

“1 – Em análise à impugnação apresentada pela parte requerida (Id n. 92536726), este Juízo INDEFERE a impugnação dos honorários do perito, tendo em vista que a alegação da desproporcionalidade da proposta não foi comprovada. Não há nenhum orçamento acostado aos autos que comprove a proposta do expert estar desarrazoada.

2 – INTIME-SE a parte requerida para que, no prazo material de 15 (quinze) dias corridos, efetuem o depósito em juízo dos honorários periciais, conforme a decisão acostada no evento n. 85901011.

3 – Em seguida, PROMOVA-SE a intimação do perito judicial a fim de dar início aos trabalhos periciais, conforme a referida decisão acostada no evento n. 85901011.

4 – No mais, em razão da necessidade de deslocamento do expert, este Juízo AUTORIZA o levantamento de 50 % (cinquenta por cento) dos honorários periciais em favor do perito judicial, nos termos do art. 465, §4o do Código de Processo Civil.

5 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 13 de setembro de 2023”.

Contra essa decisão se insurge o Agravante. Da análise, verifica-se que não se trata de decisão agravada que redistribui os ônus probatórios, conforme restou devidamente explanado na própria decisão monocrática de não conhecimento, ora impugnada, em que se lê:

“A decisão que é agravável, em matéria probatória, é aquela que decide, define ou redistribui o ônus probatório, conforme dicção do art. 1.015, XI, do CPC e acima transcrito e não a decisão que determina pagamento de honorários periciais.

São, portanto, situações processuais bastante distintas.

Nesse contexto, a decisão judicial que determina pagamento de honorários periciais, como é o caso dos autos, não é agravável por não encontrar tal hipótese elencada no rol taxativo (ainda que o considere como mitigado) do art. 1.015 da norma instrumental”.

Não demonstrou a agravante a alegada urgência na matéria capaz de autorizar a mitigação da taxatividade para interposição de agravo de instrumento.
Nesse entendimento se posiciona o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA RÉ - NÃO CONHECIMENTO POR MEIO DE DECISÃO MONOCRÁTICA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ROL ART. 1.015 CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O agravo de instrumento manejado contra decisão que fixa os honorários periciais a serem pagos pela requerida é remédio jurídico inadequado, já que a situação não tem previsão no rol do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo revela prejuízo ou urgência capazes de autorizar a mitigação da taxatividade
(N.U 1017609-35.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020,
Publicado
no DJE 15/05/2020) [
g.n
].

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISÃO QUE FIXA O VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS E DETERMINA QUE PAGAMENTO FIQUE A CARGO DA AGRAVANTE, QUE REQUEREU A REFERIDA PROVA – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Com efeito, é cediço que o atual Código de Processo Civil alterou a sistemática do recurso de agravo de instrumento, trazendo no artigo 1.015 hipóteses taxativas para seu cabimento. Na hipótese, como amplamente fundamentado, a irresignação da Recorrente não comporta cabimento, posto que não é cabível recurso de agravo de instrumento em face da decisão que fixou o valor dos honorários periciais e determinou que o pagamento ficasse a cargo da Agravante, que requereu a produção da prova” (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, AI 1001424-87.2017.8.11.0000, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, julgado em 09.05.2018, DJE 16.05.2018).

Ao ensejo,
aduz o Agravante que o valor correto à aplic
ação dos honorários periciais seria o protocolado em Id. 184934192.
Contudo, a presente propost
a não foi submetida à análise do Juízo de origem quando da impugnação realizada, sendo esse um dos motivos elencados para o indeferimento do pedido realizado
; desse modo, como sabido pelo Agravante, a análise de eventual proposta não apresentada ao Juízo competente
configuraria verdadeira supressão de instância
.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo
esta
ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024